Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712948-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIRCEU BARAVIERA D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 67096364, esclareço que inexiste incompatibilidade entre os contextos fáticos-jurídicos articulados nos autos e o entendimento proferido pelo STF ao julgar o RE 1.366.242, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.234). No caso, após instado a se manifestar, o Distrito Federal expressou que “não mais persiste interesse recursal na persistência do julgamento do Recurso Extraordinário, sobretudo considerando a modulação dos efeitos quanto a competência prevista no julgamento do Tema 1.234 do STF, bem como o fato de atualmente o medicamento pretendido ser considerado como incorporado ao SUS.” – ID 69962266. Sendo estas as considerações no momento, restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora